Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008796-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DANIEL MEDINA DORNAS - CPF: 070.825.631-75 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANZER GUSTAVO PIRES LOPES - CPF: 044.538.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.472.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO - CPF: 058.336.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 076.246.641-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO/MT)
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
PACIENTE POSSUI A GUARDA DA FILHA DE 02 (DOIS) ANOS, QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS, E AUXILIA A ESPOSA, QUE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DE LOCOMOÇÃO HÁ QUASE 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO AOS CUIDADOS DA INFANTE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Falta de prova idônea sobre a deficiência ambulatorial da esposa
e

da imprescindibilidade do paciente

aos cuidados da infante.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Daniel Medina Dornas
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o
paciente foi preso, em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso no dia 31 de março de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, da Lei 11.343/06).

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, que o Magistrado apenas utilizou de expressões genéricas e não descreveu com precisão a conduta do acusado, de forma que justificasse a decretação de prisão preventiva.

Reclama a excepcionalidade da prisão preventiva, em razão do princípio constitucional de presunção da inocência, somente sendo utilizada em último caso, quando restar evidenciado que outras medidas cautelares serão insuficientes, e que não obterão êxito em sua aplicação.

Sustenta que o beneficiário possui endereço fixo, trabalho lícito (pintor) que estará a disposição do poder judiciário, não havendo razão para tumultuar o processo, destruir provas ou coagir testemunhas.

Argumenta que o paciente possui a guarda da filha de 02 (dois) anos, que necessita de seus cuidados, e auxilia a esposa, que é portadora de deficiência, permanecendo em cadeira de rodas a quase 03 (três) anos, em decorrência de um acidente.

Que não há indícios de que sua liberdade colocaria em risco a instrução criminal e tampouco à aplicação da Lei Penal.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 165351186). J
untou comprovante de endereço.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora, (Id. 165839661). Informações juntadas (Id. 166500737).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, com a ementa que segue:

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente que, em tese, possui envolvimento com organização criminosa e trata-se de traficante contumaz, possuindo cadastro como lojista da facção denominada Comando Vermelho - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - improcedência - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 3. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – 4. Prisão domiciliar – inaplicabilidade - o fato de o paciente ser genitor de criança menor de 12 [doze] anos de idade, não garante o direito à prisão domiciliar – não demonstração de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados da filha - inexistência de comprovação documental quanto à imprescindibilidade do custodiado para prover os cuidados de sua companheira - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Id. 168808150).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Daniel Medina Dornas
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

É cediço que o
habeas corpus
, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.

Como já consignado na decisão proferida em liminar, o impetrante/paciente se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação do constrangimento ilegal de que supostamente padece, tendo somente juntado comprovante de endereço, certidão de nascimento e documento emitido pelo hospital regional de sorriso solicitando procedimento ambulatorial à terceira pessoa (Maira Melissa de Melo).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)

Solicitadas as informações, a autoridade coatora assim consignou:

“
Em atenção ao
Habeas Corpus
n.o 1008796-77/2023 – Segunda Câmara Criminal, apresento a Vossa Excelência as informações imprescindíveis, a seguir expostas:

Cuida-se de representação pela decretação da Prisão Preventiva, Afastamento do Sigilo Bancário, Afastamento do Sigilo de Dados Telemáticos, Sequestro de Bens e a expedição de Mandados de Busca e Apreensão ofertada pela Polícia Judiciária Civil desta Comarca, subscrito pela autoridade policial, em desfavor de vários investigados, dentre eles o paciente, e endereços relacionados.

Após a manifestação favorável do MPE, o Juízo deferiu a representação policial, decretando a prisão preventiva de vinte investigados, dentre eles o paciente, prisão temporária de nove, bem como determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em relação a trinta e oito endereços, decretando a quebra do sigilo bancário de quinze suspeitos, além do afastamento do sigilo de dados telemáticos, o sequestro de bens e bloqueio de valores (id. 113670204).

O paciente foi preso em 31 de março de 2023, sendo realizada a audiência de custódia na mesma data (id. 114148403).

Ao contrário do alegado pela Defesa, conforme se apura da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estão presentes os requisitos autorizadores para segregação cautelar. Pelo que se apura dos autos, trata-se de traficante contumaz, possuindo cadastro como lojista da facção (id. 110955656, fl. 35), atuando como um auxiliar/gerente de “Lampião”, sendo indicado por ele para outros traficantes irem pegar entorpecentes, constando na planilha de controle.

Em que pese primário, quando menor se envolveu em ilícitos análogos ao apurado nos presentes autos, conforme se apura do Ato Infracional no 7657-94.2017.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além do Ato Infracional no 0000031-96.2016.811.0092, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, respondendo inclusive a Execução de Medida Socioeducativa, autos no 1000283-43.2020.811.0092.

Conforme se apura ainda das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por ele, que, em conjunto com os demais formaram, sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrar facção criminosa.

O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.

Oportuno destacar que, conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e apenas nos primeiros meses deste ano já foram registrados aproximadamente mais 26 (vinte e seis), sendo quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções.

Ademais, quanto ao filho menor e a situação de saúde da esposa do Paciente, a Defesa não comprovou documentalmente tais alegações, nem mesmo a imprescindibilidade do paciente para cuidado deles.

Informo que os autos se encontram em cartório aguardando a distribuição do inquérito policial.” (
Id. 166500737).

Trata-se de uma investigação “Operação Recovery” para apurar os fatos de suposta prática de tráfico de drogas e organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sorriso/MT.

No percurso da investigação, foi possível extrair de dados telefônicos várias conversas dos alvos, evidenciando, supostas práticas e planejamentos de vários crimes, de forma habitual.

Após, o Magistrado acolheu o pedido para decretação da prisão preventiva do
paciente Daniel Medina Dornas
e outros investigados, demonstrando a imprescindibilidade de tal medida,
com finalidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal,
por se tratar, em tese, de integrantes de uma organização criminosa de alta periculosidade voltada para prática de tráfico de drogas, entre outros crimes na região, gerando insegurança para a sociedade. Vejamos pontos da decisão:

“[...]I. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. a) Em relação aos suspeitos Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva. Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 110955657, 110953402, 110952934, 110952936, 110952935, 110952937 e 110952938 – Operação Recovery), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais.

Pois bem.

Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 110955657, 110953402, 110952934 e 110952938), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins. Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso. Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

[...]”

A Autoridade Policial registra que conforme se apura das conversas encontradas (id. 110955656, fls. 33 a 35),
Daniel Medina Dornas, vulgo “Deu SJ” ou “Del”, trata-se de traficante contumaz, possuindo cadastro como lojista da facção (id. 110955656, fl. 35), atuando também como um auxiliar/gerente de “Lampião”, sendo indicado por ele para outros traficantes irem pegar entorpecentes, constando na planilha de controle
(id. 110955656, fls. 33 a 35).

(...)

Daniel Medina Dornas, em que pese primário, quando menor se envolveu em ilícitos análogos ao apurado nos presentes autos, conforme se apura do Ato Infracional no 7657-94.2017.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além do Ato Infracional no 0000031-96.2016.811.0092, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, respondendo inclusive a Execução de Medida Socioeducativa, autos no 1000283-43.2020.811.0092;

(...)

DISPOSITIVO Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial: a) DECRETO a prisão preventiva em desfavor dos indiciados:

(...)

8) Daniel Medina Dornas, vulgo “Deu SJ” ou “Del”, nascido em 30/10/2000, filho

(...)”
(Id. 166555197).

Com relação a prisão
preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

In casu
, observo que a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a necessidade da custódia cautelar do paciente, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando que
há fortes indícios de autoria do paciente em relação aos crimes no qual está sendo investigado e, em tese, membro da facção denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, representando alto grau de periculosidade e de extrema violência, no que causa temor e insegurança da sociedade.

Denota-se ainda, que a custódia preventiva do beneficiário foi decretada, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas, conhecida como “Comando Vermelho/MT”, na região de Sorriso/MT, em tese, ocupando cargo de gerente/auxiliar, na hierarquia da ORCRIM.

Ademais, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Oportuno trazer os seguintes entendimentos sedimentados por este egrégio Tribunal de Justiça sobre tais matérias que embasaram a prisão cautelar:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de fundamentação, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Verifica-se que há fundamentação da necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.". [...](AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Na mesma linha intelectiva, TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Quanto a alegação de que o beneficiário possui filha menor de 02 anos e ao estado de saúde de sua esposa, nas informações encaminhadas, o Magistrado singular consignou que não restou comprovado documentalmente as alegações e nem a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da menor.

Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Medina Dornas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023